Tribunal: TJMT
Processo: 1030421-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030421-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ELLO'S PETROLEO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.632.662/0003-60 (AGRAVANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER SATEL DE ARAUJO - CPF: 577.799.456-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TEMA 102/STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ - DESPROVIMENTO.

1. A citação por edital é válida após esgotadas as modalidades de citação – por carta e por mandado, além de ter a

Fazenda Pública demonstrado a utilização de meios razoáveis para localizar o executado, sem sucesso, somada à responsabilidade do contribuinte em manter atualizado seus dados cadastrais.

2. A prescrição direta do crédito tributário não ocorreu, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, e a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, o que não se verifica nos autos, principalmente quando a morosidade processual decorreu dos trâmites burocráticos do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ).

4. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ELLO'S PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. e CLAUDYSON MARTINS ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes na Ação de Execução Fiscal n.o 0029424-98.2011.8.11.0041.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados os meios para localização dos devedores; que há a ocorrência de prescrição direta do crédito tributário, uma vez que a ação executiva não foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN; e, ainda, que houve prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Pública por período superior ao permitido, conforme a interpretação do Tema 566 do STJ.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão recorrida, defendendo a validade da citação, com base nos dados cadastrais do contribuinte, e a inexistência de prescrição, seja direta ou intercorrente (id 259500157).

Não há pedido liminar.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito, verifico que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Os agravantes interpuseram o presente recurso contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.o 0029424-98.2011.8.11.0041.

Os recorrentes sustentam: a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização dos devedores antes da adoção do chamamento fictício, bem como a ocorrência de prescrição direta e intercorrente do crédito tributário.

Por sua vez, o agravado, Estado de Mato Grosso, rebate tais alegações, defendendo a validade da citação por edital, a inexistência da prescrição e a regularidade do processo executivo, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Sobre a nulidade da citação por edital, resta demonstrado nos autos que foram tentadas duas vezes a citação por carta e, posteriormente, a citação por mandado, todas sem êxito. Diante desse cenário, autorizou-se a citação por edital, haja vista o esgotamento das modalidades de citação, em conformidade com o Tema 102 do STJ.

Vejamos:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

(REsp 1103050/BA – Min. Teori Albino Zavascki)

Ademais, constata-se nos autos que os executados não atualizaram seus dados cadastrais, razão pela qual não há que se falar em nulidade da citação, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Não há falar em nulidade da notificação fiscal por edital quando restar demonstrado que a Administração Pública utilizou todos os meios ao seu alcance para cientificar o contribuinte.” (STJ, AgInt no REsp 1735113/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019.)

Dessa forma, esgotadas todas as modalidades de citação, a citação por edital decorreu da impossibilidade de localização da parte executada nos endereços fornecidos, não havendo nulidade do ato.

No que tange à prescrição direta do crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar execução fiscal é de cinco anos, conforme previsto no art. 174 do CTN. O termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, interrompendo-se o prazo com o despacho que ordena a citação (art. 240, § 1o do CPC).

No caso, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 13/06/2010, conforme consta da CDA objeto da ação de execução fiscal, oriundo de auto de infração notificação no 38425001700067201014, datada de 26/03/210 – Processo Administrativo n. 14152.

E, nesse aspecto, somente após exaurida a instância administrativa, inicia-se o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 622. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com
a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
”

A execução foi ajuizada em 16/08/2011, e o despacho citatório se deu em 23/08/2011. Houve, portanto, a interrupção da prescrição, consoante entendimento jurisprudencial consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN (NA REDAÇÃO DADA PELA LC No 118/2005). 1. Consoante orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, mostra-se aplicável a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, promovida pela LC no 118/2005, nos casos em que o despacho citatório tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. Nesse sentido, não ocorrente a prescrição do crédito tributário na hipótese em foco. 2. Recurso Especial do Município do Rio de Janeiro provido.” (STJ - REsp: 1853644 RJ 2019/0374123-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

"A prescrição da ação de execução fiscal se interrompe com o despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN." (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018.)

Portanto, não há prescrição direta a ser reconhecida.

Quanto à prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF) e pelo Tema 566 do STJ, exige inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano.

No caso em apreço, verifica-se que a Fazenda Pública realizou sucessivas diligências processuais, tais como pedidos de citação por oficial de justiça e pesquisas de bens, conforme se observa nos autos. Desse modo, a morosidade processual decorreu dos trâmites burocráticos do Poder Judiciário, e não de desídia do ente público.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ esclarece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não permaneceu inerte, sendo a demora justificável pela própria complexidade da tramitação.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025